Tribunal: TJSP
Processo: 1004675-62.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Simples
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação criminal – Pedido de explicações – Art. 144, do código Penal – Decisão que indeferiu pedido de explicações – Injúria – O pedido de explicações, conforme o art. 144, do Código Penal, tem natureza cautelar e serve como medida preparatória e facultativa para o oferecimento da queixa-crime nos casos de calúnia, injúria ou difamação, quando não é possível determinar o real sentido das

Ementa:
Apelação criminal – Pedido de explicações – Art. 144, do código Penal – Decisão que indeferiu pedido de explicações – Injúria – O pedido de explicações, conforme o art. 144, do Código Penal, tem natureza cautelar e serve como medida preparatória e facultativa para o oferecimento da queixa-crime nos casos de calúnia, injúria ou difamação, quando não é possível determinar o real sentido das referências, alusões ou frases que possam configurar crime contra a honra – Não há julgamento de mérito no pedido de explicações – Transcorreu mais de seis meses do conhecimento do autor dos fatos, o qual se considera para o início do prazo a realização da audiência na qual foi supostamente preferida a fala injuriosa – O prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime se esgotou – Perda de objeto – Cabe ao ofendido propor a ação quando considerar conveniente, sem a necessidade de aguardar a audiência designada para que o requerido forneça explicações sobre os fatos considerados ofensivos à sua honra pelo requerente.
Recurso prejudicado.